Tribunal: TJMT
Processo: 1047234-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047234-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE CELSO LIMA - CPF: 776.499.821-49 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DE PARCELAS À CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cédula de crédito bancário
para
aquisição de veículo, na qual o autor pretende a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN, a readequação das parcelas à sua capacidade financeira e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) ofensa ao pri
ncípio da dialeticidade;
(
ii
) possibilidade de limitar, em sede de tutela provisória, a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento; e (
iii
) impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o agravante apresentou razões suficientes à impugnação da decisão.

4. A tutela de urgência exige prova simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. Os juros de 3,79% ao mês foram pactuados, inexistindo, nesta fase, demonstração de abusividade ou de descompasso com o mercado que justifique intervenção imediata.

6. A revisão contratual exige dilação probatória para apuração de eventual onerosidade ou desequilíbrio, incompatível com o juízo sumário da tutela provisória.

7. Inexistindo prova de ilegalidade contratual, mantém-se a legitimidade da cobrança, não sendo possível impedir a inscrição do devedor apenas pela propositura da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A limitação de juros em tutela de urgência exige prova objetiva de abusividade ou relevante descompasso com o mercado.

2. A propositura da ação revisional, por si só, não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor, sem prova de ilegalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.03.2016.
TJ-MT, Agravo de Instrumento 1036026-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais nº 1017614-24.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A decisão indeferiu a tutela de urgência
que objetivava
abster de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, CADIN), suspen
der
qualquer medida extrajudicial ou judicial referente ao veículo SCANIA/T 113 H 360 4X2 2P, bem como autorizar o depósito mensal em juízo da parcela
recalculada de
R$ 1.421,76 (id. 216516337,
Pje
1ª).

O agravante sustenta que o indeferimento da tutela de urgência lhe impôs ônus probatório excessivo e incompatível com a fase processual. Argumenta que apresentou indícios suficientes de onerosidade excessiva e de abusividade das cláusulas contratuais, além de demonstrar sua condição de hipossuficiência. Destaca que a continuidade da exigência das parcelas no valor atual poderá levá-lo ao superendividamento, com comprometimento de sua subsistência e dignidade.

Requer a reforma da decisão para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou, a um patamar razoável a ser fixado, readequar as parcelas do contrato a sua capacidade financeira, abster de incluir ou manter seu nome do em cadastros de inadimplentes (SPC,
SERASA, etc.
) (id. 338358367).

A decisão deferiu parcialmente a tutela para
determinar que a agravada se abstenha de incluir ou manter o nome do agravante em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA e congêneres), por débitos vinculados ao contrato discutido, enquanto o agravante comprovar, nos autos de origem, depósito judicial mensal, no valor de R$ 1.421,76, de forma tempestiva
(id.

338594887).

O agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora, nem impede a inscrição em cadastros restritivos. Defende a legalidade da taxa de juros pactuada, a inaplicabilidade automática da taxa média do BACEN e a inexistência de abusividade, dadas as peculiaridades do mercado em que atua. Requer o não provimento do agravo (id. 344619898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravante suscita ofensa ao princípio de dialeticidade do recurso por não contrapor a decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Verifica-se que o agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da decisão.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acolhimento dos presentes embargos de declaração é
medida
que se impõe, para apreciação de questão tida por não
presquestionada
. 2. Alegaram os embargantes contrariedade aos
arts
. 514, II, e 515 do Código de Processo Civil, consistente no fato de que o Estado de Santa Catarina, no seu recurso de apelação, não atendeu ao princípio da dialeticidade quando deixou de atacar os fundamentos da sentença, e apenas repetiu os argumentos da contestação. 3.
Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula 568/STJ. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes
. (RELATOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS, D.J. 25/05/2016).

Portanto, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, na origem, que as partes celebraram cédula de crédito bancário (CCB) n. 1.02529.0000117.24, para aquisição do veículo SCANIA/T-113 H 360, 1998/1998, placa KAK8062, pelo valor de R$ 153.544,00, com pagamento em 48 parcelas de R$ 3.061,73, tendo o autor quitado quinze.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não obstante a aparente relevância dos fatos narrados pelo agravante, impõe-se a manutenção da decisão, por ausência de demonstração suficiente dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo da demora, essenciais à concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.

Os documentos acostados aos autos demonstram que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo com pactuação expressa de taxa de juros no patamar de 3,79% ao mês.

Referido encargo foi livremente convencionado, inexistindo, ao menos nesta fase de cognição, demonstração de abusividade manifesta, onerosidade excessiva ou qualquer distorção relevante que justifique a intervenção judicial para fins de revisão contratual.

Dessa forma, a pretensão de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado ou de ajustá-los à capacidade financeira do autor carece, neste momento processual, de suporte fático.

A revisão de encargos livremente pactuados pressupõe demonstração objetiva de abusividade ou de expressivo descompasso com os parâmetros vigentes à época da contratação, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente fase de cognição.

Assim, não há fundamento para compelir a instituição financeira de se abster de promover ou manter a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, pois, inexistindo demonstração de ilegalidade contratual, prevalece a presunção de legitimidade da cobrança e de seus consectários.

Nesse contexto, ausente demonstração de abusividade na taxa de juros pactuada ou de ilegalidade nos encargos contratualmente estabelecidos, impõe-se, nesta fase, a manutenção integral das condições originariamente ajustadas entre as partes, inclusive quanto ao valor da parcela mensal fixada em R$ 3.061,73.

Para o deferimento da tutela de urgência há necessidade de cumulação dos requisitos exigidos no art. 300, do CPC.

Nesse sentido, esta
eg
. Câmara entende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. Conforme entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (Tema 55), a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução.

5. A taxa de juros contratada (0,71% ao mês) abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (2,12% ao mês em dezembro de 2022), não indica abusividade a ser reconhecida neste aspecto.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência pacificada do STJ em recurso repetitivo, requisito atendido no contrato em análise, que prevê expressamente tal encargo.

7. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, por si só, não configura prática de anatocismo ilegal ou abusividade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para obstar a mora ou autorizar a suspensão integral das parcelas convencionadas, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito invocado. 2. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, por si só, não configura prática de anatocismo ilegal ou abusividade. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente
pactuada.-

(N.U 1036026-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
.

No caso, não verificado os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, pois inexistente comprovação suficiente do direito invocado, visto que a controvérsia demanda aprofundamento da análise fático-probatória, inviabiliza a concessão da medida neste estágio processual, o que impõe a manutenção da decisão.

Diantedo exposto,
REJEITO a preliminar arguida e

NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026